Tribunal: TJDFT
Processo: 0717410-40.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ACERTO DE CONTAS. HERDEIROS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE SUCESSÕES. QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Questão cujo mérito não foi analisado na sentença recorrida, em virtude da preclusão, não pode ser conhecida por ocasião do julgamento da apelação.
2. A controvérsia relativa ao acerto de contas envolvendo o IPREV foi devidamente apreciada pelo sentenciante, que reconheceu não se tratar de ativo ou passivo do espólio, tendo inclusive encaminhado os autos ao Ministério Público para extração de cópias que entender necessárias, diante da possível prática de crime (art. 171, § 3o do CP).
3. Nesse contexto, qualquer outra ilação acerca da matéria extrapola os estreitos limites da competência do juízo de sucessões, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.697/2008 e do art. 612 do CPC, devendo ser discutida em ação própria.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.